Tribunal: STJ
Processo: 5003293-64.2022.8.21.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577507 -
RS (2024/0065650-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J N DE P R
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - RS035340
TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT - RS024267
TITUS SILVA DE BITENCOURT - RS088651
AGRAVADO
: A L DE P R
AGRAVADO
: G T R F
ADVOGADOS
: DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA - RS074329
SILVIO LUIZ BRUNHAUSER - RS094613
CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
ALEXANDRE CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
181 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.2 Discute-se se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
Documento eletrônico VDA51223810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 19:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: fa4b5eb3-e10a-465a-8ac9-9c6488dbc955

matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.4 Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil.
3.5 No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal,
demandaria
a
superação
de
óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
01/10/2025
07/10/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
08 de outubro de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA51223810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 08/10/2025 19:41:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/10/2025. Código de Controle do Documento: fa4b5eb3-e10a-465a-8ac9-9c6488dbc955

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577507 -
RS (2024/0065650-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: J N DE P R
ADVOGADOS
: CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - RS035340
TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT - RS024267
TITUS SILVA DE BITENCOURT - RS088651
AGRAVADO
: A L DE P R
AGRAVADO
: G T R F
ADVOGADOS
: DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA - RS074329
SILVIO LUIZ BRUNHAUSER - RS094613
CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
ALEXANDRE CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
EMENTA
AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE
DE
RECURSO
DE
COMPETÊNCIA DO STJ. TEMA N. 181 DO
STF.
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 895 DO STF.
ART. 1.030, I, , DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que
negou
seguimento
ao
recurso
extraordinário,
fundamentada na ausência de repercussão geral das
matérias discutidas, conforme definido nos Temas n.
181 e 895 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que os mencionados
temas de repercussão geral não se aplicam ao caso
dos autos, afirmando que houve violação direta dos
princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 181 do STF quando
há necessidade de discussão ou superação de óbices
de
admissibilidade
que
resultaram
no
não
conhecimento de recurso de competência do STJ.
2.2 Discute-se se a questão da violação do princípio
da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como
matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se
estaria ausente a repercussão geral necessária para o
seguimento do recurso extraordinário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA50855892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: b1287e41-deeb-4af0-9af3-3da0aecd4486

3.1. A decisão agravada fundamentou-se na aplicação
do Tema n. 181 do STF, que estabelece ausência de
repercussão
geral
da
questão
relativa
ao
preenchimento dos pressupostos de admissibilidade
de recursos de competência de outros Tribunais.
3.2. As razões do recurso extraordinário, voltadas ao
óbice aplicado ou à matéria de fundo, demandam a
reanálise ou superação do entendimento acerca
do não conhecimento de recurso anterior.
3.3. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a
questão relativa à violação do princípio da
inafastabilidade
de
jurisdição
possui
natureza
infraconstitucional quando envolve óbice processual
intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à
Constituição Federal ou a necessidade de análise de
matéria fática, estando ausente a repercussão geral
(Tema n. 895 do STF).
3.4 Essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral, sendo de aplicação obrigatória,
conforme disposto no art. 1.030, I, a, do Código de
Processo Civil.
3.5 No caso concreto, a aferição da existência da
apontada violação do art. 5o, XXXV, da Constituição
Federal,
demandaria
a
superação
de
óbices
processuais, enquadrando-se na hipótese tratada no
Tema n. 895 do STF, o que justifica a negativa de
seguimento ao recurso extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 115 - expediente
avulso):
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO
DE RECURSO ANTERIOR, DE COMPETÊNCIA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
DEBATE
OU
SUPERAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 181 DO STF. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE
JURISDIÇÃO.
NATUREZA
INFRACONSTITUCIONAL.
TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. ART. 1.030, I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante menciona que a questão em debate é a
ilegitimidade da parte para prestação de contas relacionadas à gestão de outro
inventariante e destaca que o STF já reconheceu a repercussão geral da
matéria, como, por exemplo, nos Temas n. 777 e n. 940.
Argumenta que a questão impugnada é, inclusive, matéria de ordem
pública, podendo ser conhecida a qualquer tempo e em qualquer grau de
jurisdição, até mesmo de ofício.
Documento eletrônico VDA50855892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: b1287e41-deeb-4af0-9af3-3da0aecd4486

Defende a ausência de óbices processuais intransponíveis à
apreciação da controvérsia e afirma não haver ofensa indireta à Constituição
Federal.
Alega que o Tema n. 181 do STF não seria aplicável ao caso dos
autos.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 130 e 131 - expediente
avulso).
É o relatório.
VOTO
Como demonstrado na decisão agravada, não se conheceu de
2.
recurso anterior, de competência do Superior Tribunal de Justiça, porque não
preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade.
Por isso, qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria,
inicialmente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso
que não é da competência do Supremo Tribunal Federal.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em
recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui
repercussão geral, fixando a seguinte tese:
Tema n. 181 do STF: A questão do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são
atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos
termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, DJe
.
13/03/2009
(RE n. 598.365-RG, relator Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno,
julgado em
, DJe de
.)
14/8/2009
26/3/2010
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de
aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I,
do Código de
a,
Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o
não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao
STF, como exemplifica o julgado a seguir:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM
AGRAVO.
PROCESSUAL
PENAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
[...].
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE
Documento eletrônico VDA50855892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: b1287e41-deeb-4af0-9af3-3da0aecd4486

TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA 181. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO.
(ARE n. 1.317.340-AgR, relatora Ministra Cármen Lúcia,
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2021
14/5/2021
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se
relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO
MÉRITO DO RECURSO NÃO ANALISADO NO TSE.
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL NÃO ADMITIDO POR
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REQUISITO DE
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE CORTE DIVERSA.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA
DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL POR ALEGADA
INOBSERVÂNCIA
LEGAL.
OFENSA
REFLEXA.
DESCABIMENTO DO EXTRAORDINÁRIO.
1. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos
pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de
cortes diversas (Tema 181 – RE 598.365).
[...]
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE n. 822.158-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2015
24/11/2015
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da
Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n.
1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1o/10/2018).
Ademais, a Suprema Corte estabeleceu que a questão relativa à
3.
possível violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza
infraconstitucional "quando há óbice processual intransponível ao exame de
mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática".
A referida orientação foi consolidada no Tema n. 895 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de
jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame
de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria
fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os
efeitos da ausência de repercussão geral.
(RE n. 956.302-RG, relator Ministro Edson Fachin, Tribunal
Pleno, julgado em
, DJe de
.)
19/5/2016
16/6/2016
Do mesmo modo, trata-se de entendimento firmado na sistemática da
repercussão geral e, portanto, de observância cogente (art. 1.030, I, , do CPC).
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao art. 5o, XXXV,
4.
da Constituição Federal dependeria da superação de óbices processuais que
impediram o conhecimento do recurso especial, motivo pelo qual se aplica a
conclusão do STF no referido Tema n. 895.
Documento eletrônico VDA50855892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: b1287e41-deeb-4af0-9af3-3da0aecd4486

É o que se observa dos seguintes trechos do acórdão objeto do
recurso extraordinário (fls. 45 - 46 - expediente avulso):
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de ser dever da parte agravante refutar, nas razões de
agravo em recurso especial, especificamente, todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, demonstrando o
seu desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso
especial interposto, sob pena de não ser conhecido o agravo,
não bastando para tanto a impugnação genérica, parcial ou a
reiteração das razões do recurso anterior, consoante
determinam o art. 932, III, do Código de Processo Civil e a
Súmula no 182/STJ.
[...]
No caso, o recurso especial foi inadmitido com fundamento na
ausência de indicação do dispositivo objeto da divergência -
Súmula n° 284/STF.
Entretanto, no agravo em recurso especial (e-STJ fls. 358/365),
a parte agravante não impugnou a ausência de indicação de
dispositivo legal (Súmula n° 284/STJ), mas tão somente tentou
justificar sua ausência. Importante ressaltar que o momento
oportuno para se infirmar os fundamentos da decisão que
inadmitiu o apelo nobre é nas razões do agravo em recurso
especial, e não no presente recurso.

5. Por fim, no que se refere à apontada necessidade de exame de
questões de ordem pública, tem-se que o agravo em recurso especial não foi
conhecido por decisão mantida pelo colegiado deste Superior Tribunal de
Justiça, circunstância que impede a análise das matérias de mérito, ainda que
sejam de ordem pública.
Nesse sentido orienta-se a jurisprudência deste STJ:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
EMBARGADO
E
PARADIGMA.
DISSÍDIO.
INEXISTÊNCIA.
RECURSO
INADMISSÍVEL. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. COISA
JULGADA. APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cabimento dos embargos de divergência pressupõe a
existência de decisões diversas acerca da mesma questão
jurídica, o que não ocorreu no caso concreto.
2. As questões suscitadas durante a tramitação do recurso
podem ser apreciadas somente depois de ultrapassado o juízo
de admissibilidade, ainda que se trate de matéria de ordem
pública.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EREsp n. 1.670.779/RS, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
, DJe
11/6/2024
de
.)
19/6/2024
Desse modo, forçoso reconhecer que, na atual fase processual de
análise da viabilidade de recurso extraordinário, a jurisdição desta Corte de
Justiça para apreciação de matérias de ordem pública encontra-se exaurida,
devendo a parte interessada buscar eventuais pretensões pelos meios que
venham a ser cabíveis.
A decisão agravada, portanto, não merece reforma.
Documento eletrônico VDA50855892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: b1287e41-deeb-4af0-9af3-3da0aecd4486

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
6.
Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA50855892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 26/09/2025 11:55:25
Código de Controle do Documento: b1287e41-deeb-4af0-9af3-3da0aecd4486

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.577.507 / RS
Número Registro: 2024/0065650-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000308820038210064 50032936420228210064
Sessão Virtual de
a
01/10/2025
07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : J N DE P R
ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - RS035340
TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT - RS024267
TITUS SILVA DE BITENCOURT - RS088651
AGRAVADO
: A L DE P R
AGRAVADO
: G T R F
ADVOGADOS : DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA - RS074329
SILVIO LUIZ BRUNHAUSER - RS094613
CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
ALEXANDRE CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - ADMINISTRAÇÃO DE HERANÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : J N DE P R
Documento eletrônico VDA51210353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 14dae225-ce98-4d29-89e1-33569995132d

ADVOGADOS : CARLOS ROBERTO DO NASCIMENTO - RS035340
TÉLVIO RAMOS DE BITENCOURT - RS024267
TITUS SILVA DE BITENCOURT - RS088651
AGRAVADO
: A L DE P R
AGRAVADO
: G T R F
ADVOGADOS : DANIEL SCREMIN DE OLIVEIRA - RS074329
SILVIO LUIZ BRUNHAUSER - RS094613
CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
ALEXANDRE CLODOVEO GHIDOLIN - RS122012
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
01/10/2025
07/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 07 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51210353 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 08/10/2025 00:42:25
Código de Controle do Documento: 14dae225-ce98-4d29-89e1-33569995132d